Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741891-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: FERNANDO DOS SANTOS MATOS COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, 4RS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS EIRELI ME, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FERNANDO DOS SANTOS MATOS COSTA FILHO (autos no 0031111-71.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge do devedor, fundamentando ser necessária prova cabal de que o título executivo (nota promissória) foi contraído em benefício da entidade familiar. Sustenta o exequente agravante que a decisão merece reforma, pois restaram infrutíferas as diligências adotadas visando à persecução de patrimônio do executado, que não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, não apresentou proposta de acordo e nem sequer cumpriu as determinações judiciais, frustrando deliberadamente a execução. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o perigo da demora, ante a possibilidade de ocultação e dilapidação patrimonial pelo devedor, e a probabilidade do direito, caracterizada pela jurisprudência favorável ao pleito do exequente agravante, além da possibilidade de imediata reversão da medida. Aduz que o artigo 1.658 do CC e artigo 790 do CPC admitem a penhora de bens do cônjuge do devedor, uma vez que a dívida estampada na nota promissória foi contraída na constância do casamento, sendo, portanto, presumível a assunção em benefício da entidade familiar. Entende que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova em contrário do cônjuge. Defende ser do cônjuge do executado, e não do exequente, o ônus de provar que a obrigação não foi contraída em benefício da família do devedor. Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros em nome do cônjuge virago do devedor até o limite do débito, no valor de R$ 3.249,89, bem como o bloqueio de veículos adquiridos na constância do casamento, registrados em nome do cônjuge do devedor. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, reconhecendo-se a possibilidade de penhora dos bens do cônjuge do agravado, em razão da dívida exequenda ter sido contraída na constância do casamento, e, por consequência, em benefício da entidade familiar, determinando-se o bloqueio de ativos financeiros em nome do cônjuge do agravado, e, em caso de insuficiência de valores, o bloqueio de veículos adquiridos na constância do casamento (após 17 de setembro de 2010), registrados em nome do cônjuge do agravado. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, segundo o agravante, a dívida atualizada perfaz o valor de R$ R$ 3.249,89. Compulsando os autos da execução (no 0031111-71.2016.8.07.0001), verifica-se que já foi bloqueado, via sistema BACENJUD, o valor de R$ 678,27 em contas bancárias de titularidade do executado (ID 59547711 dos autos principais), estando o processo executivo, atualmente, em fase de intimação do devedor acerca da penhora. Além disso, foi deferida pelo magistrado a quo a penhora no rosto dos autos no 0022528-40.2019.8.27.0000/TJTO, em trâmite no juízo da 3a Vara Cível de Palmas/TO, dos direitos de crédito do ora executado agravado, até o valor de R$ 3.098,83, providência esta, inclusive, que já foi determinada pelo juízo cível de Palmas/TO no mencionado processo, conforme se vê da decisão juntada em ID 71491200 do feito principal. Portanto, em vista das medidas constritivas promovidas na execução, não se verifica o alegado risco de ocultação ou dilapidação patrimonial mencionado pelo exequente, a justificar a antecipação de tutela recursal, devendo-se, pois, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso, no momento procedimental oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao executado agravado para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora